Tribunal: TJSP
Processo: 1031888-78.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora pública estadual – Professora de Educação Básica I - Pretensão de regularização de sua vida funcional em razão do indeferimento de determinados períodos relativos às licenças médicas para tratamento de saúde, com o pagamento dos vencimentos eventualmente descontados e suspensão de quaisquer procedimentos administrativos punitivos, nos termos da legislação –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora pública estadual – Professora de Educação Básica I - Pretensão de regularização de sua vida funcional em razão do indeferimento de determinados períodos relativos às licenças médicas para tratamento de saúde, com o pagamento dos vencimentos eventualmente descontados e suspensão de quaisquer procedimentos administrativos punitivos, nos termos da legislação – Admissibilidade – Laudo oficial produzido pelo IMESC que comprovou que a autora não tinha condições de trabalhar nos períodos de afastamentos – Precedentes – Recurso improvido.